Tribunal: STJ
Processo: 0800358-27.2025.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085880 - AL(2025/0414035-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA PATRICIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: TÁSSIO GOMES DA SILVA - AL020139
AMÓS DOS SANTOS RIBEIRO - AL020072
FILIPE CAVALCANTE COSTA FERREIRA - AL020155
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:35
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6eca104f-d129-4e5f-84f8-ff001c6f492a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085880 - AL(2025/0414035-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA PATRICIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS
: TÁSSIO GOMES DA SILVA - AL020139
AMÓS DOS SANTOS RIBEIRO - AL020072
FILIPE CAVALCANTE COSTA FERREIRA - AL020155
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA
S.A. contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada, a saber: incidência da
(e-STJ
Súmula no 284/STF
fls.
).
453/454
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega, em síntese, que
458/462
não há falar na ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada, visto que demonstrou, "(...) de forma clara, que o caso não permitia a
(e-STJ fl. 459).
aplicação da Súmula 7"
Ao final, requer o provimento do recurso.
Não houve impugnação (e-STJ fl. 467).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55330120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:14
Código de Controle do Documento: 55284a48-c710-4ebe-8518-a43ec82ab504

A irresignação não comporta conhecimento.
Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos
pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a
EREsp 1.424.404/SP,
ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, preclusão do tema.
Contudo, restou assentado também que a previsão contida na
e no art. 1.021, § 1o, do
terá incidência nas seguintes
Súmula no 182/STJ
CPC/2015
hipóteses:
(i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único
ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e
(ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo
menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo.
Eis a ementa do referido acórdão:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS
INDEPENDENTES DA DECISÃO
E/OU
MONOCRÁTICA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os
fundamentos de sua irresignação - constitui reflexo do princípio
constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as
partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do
arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, 'a parte não pode
criticar sem explicar' (DOTTI, Rogéria. Todo defeito na fundamentação do
recurso constitui vício insanável? Impugnação específica, dialeticidade e o
retorno da jurisprudência defensiva. In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM,
Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos
dos recursos cíveis e assuntos afins. Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, 'considera-se total o recurso que abrange todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão' (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve
ser afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário,
tal como ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade
do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253,
parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete ao
relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida'.
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do
recorrente de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram
à inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes (EAREsps

e
relator Ministro João Otávio de
701.404/SC, 746.775/PR
831.326/SP,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
Documento eletrônico VDA55330120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:14
Código de Controle do Documento: 55284a48-c710-4ebe-8518-a43ec82ab504

no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp), haja
vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em 'capítulos', vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do petitum ser objeto de
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, 'que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais' (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial
conter 'capítulos independentes' e 'capítulos dependentes'. Nessa
perspectiva, destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se
configura: (i) quando constatada relação de prejudicialidade entre duas
pretensões, de modo que o julgamento de uma delas (prejudicial)
determinará o teor do julgamento da outra (prejudicada); e (ii) entre o
capítulo portador do julgamento do mérito e aquele que decidiu sobre a sua
admissibilidade (DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao
apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas
acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar 'em tantos
quantos forem os motivos autonomamente considerados' para manter
os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou parcial
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp 895.746/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016, DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da
em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado
Súmula 182/STJ
pela Primeira Turma desta colenda Corte." (
Rel.
EREsp 1.424.404/SP,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
– grifou-se)
20/10/2021,
17/11/2021

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não refutado pela agravante, qual seja, a ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada, a saber: incidência da Súmula no 284/STF.
Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021
Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em
epígrafe já estava contido na Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.918.614/SP,
em
DJe de
AgInt no
relatora
13/12/2021,
15/12/2021;
AREsp 2.092.094/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
23/8/2022;
AREsp 2.079.519/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:22:14
Código de Controle do Documento: 55284a48-c710-4ebe-8518-a43ec82ab504

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.085.880 / AL
Número Registro: 2025/0414035-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07563690220248020001 08003582720258020000 7563690220248020001 8003582720258020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVADO
: MARIA PATRICIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : TÁSSIO GOMES DA SILVA - AL020139
AMÓS DOS SANTOS RIBEIRO - AL020072
FILIPE CAVALCANTE COSTA FERREIRA - AL020155
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
Documento eletrônico VDA56080497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:51
Código de Controle do Documento: 38ab7a58-6e57-4f3d-b753-0893c015a9f7

IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: MARIA PATRICIA LOPES DA SILVA
ADVOGADOS : TÁSSIO GOMES DA SILVA - AL020139
AMÓS DOS SANTOS RIBEIRO - AL020072
FILIPE CAVALCANTE COSTA FERREIRA - AL020155
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:51
Código de Controle do Documento: 38ab7a58-6e57-4f3d-b753-0893c015a9f7